Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Processo: 0703507-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES Agravado: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca da petição de ID 24689523 que noticia o descumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator